Tribunal: TCU
Processo: 033.553/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Antonio Marcos de Abreu Peixoto contra o Acórdão 12636/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Redator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração reconsideração interposto por Antonio Marcos de Abreu Peixoto para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde; 9.3. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.